Tribunal: TJPA
Processo: 0002050-80.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002050-80.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARQUES NENO LTDA

APELADO: DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO: INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA REQUERIDA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – OBSERVÂNCIA AO ART. 475 DO CC - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O Julgador é o destinatário da prova, de modo que lhe compete aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento. Se, ao analisar as alegações e provas, já encontrar elementos hábeis à formação de seu convencimento, deve o Julgador conhecer direto do pedido, não havendo falar em realização obrigatória de provas, ainda que postuladas pelas partes.

2- Em relação a prescrição, observa-se que a demanda versa sobre responsabilidade decorrente de inadimplemento contratual, cujo prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do CC.

3-Em relação ao mérito propriamente dito, a parte requerida não se desincumbiu de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, deixando de demonstrar ao menos o não pagamento dos valores acordados, ou ainda, a autorização do requerente para a revenda do imóvel em litígio.

3-
Sob esse aspecto, o
Código Civil
, em seu artigo
475
, dispõe que
"[a] parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos"

4-Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARQUES NENO LTDA
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
julgou procedente

o pedido contido na inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), acrescido de correção pelo INPC a contar da data de cada uma das quatro parcelas de pagamento, e mais juros de mora de 1% a.m. (hum por cento ao mês) a contar da citação, condenando

a ré ao pagamento de custas e despesas judiciais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo como ora apelado
DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA
.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada, a
legando que firmou contrato de compromisso de compra e venda tendo por objeto a unidade habitacional nº 304, do Edifício Prime, situado na Travessa Rui Barbosa, nº 222.

Aduziu que mesmo tendo regularmente pago o imóvel, a construtora nunca lhe entrou o bem, salientando que obteve notícia de que o mesmo fora vendido a outrem, razão pela qual pugnou pela condenação da empresa requerida à restituição do imóvel debatido.

Em sede de contestação, a ré, ora apelante, alega a impossibilidade de restituição do imóvel ao autor, em razão do bem já se encontrar registrado em nome de outrem, salientando que alienação a terceiro foi autorizada pelo próprio autor.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 1272766) que julgou procedente o pedido do autor, determinando o pagamento por parte da empresa requerida, da quantia paga pelo requerente, qual seja, o valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), devidamente atualizado.

Inconformada,
CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARQUES NENO LTDA
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 1272772), alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, ressaltando a necessidade de produção de prova a fim de demonstrar o não pagamento do valor acordado no contrato.

Em sede de prejudicial de mérito, sustenta a configuração de prescrição da pretensão deduzida na inicial, salientando o decurso do prazo quinquenal estabelecido no art. 206, §5º, inciso I do CC.

No mérito, ressalta a improcedência da ação, afirmando não ter comprovado o autor o direito ao ressarcimento do valor acordado em contrato.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1272773), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual
conheço
do recurso, passando a proferir o voto.

Prima facie, em razão da ordem de prejudicialidade, passo, primeiramente, à análise da preliminar de cerceamento de defesa.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, salientando ainda a necessidade de produção de prova.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o Julgador é o destinatário da prova, de modo que lhe compete aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento. Se, ao analisar as alegações e provas, já encontrar elementos hábeis à formação de seu convencimento, deve o Julgador conhecer direto do pedido, não havendo falar em realização obrigatória de provas, ainda que postuladas pelas partes.

Ademais, ao suscitar a tese de que seria indispensável a produção de prova em audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das partes, o apelante assim o fez de forma genérica, sem comprovar o prejuízo experimentado.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGOS DE TERCEIRO – Alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal - Cerceamento de defesa inocorrente - O Julgador, por ser o destinatário da prova, tem a possibilidade de averiguar sua conveniência e necessidade para o deslinde do feito – Ausência de esclarecimento sobre a testemunha que seria ouvida, ou tampouco os pontos relevantes que a oitiva poderia elucidar – Inexistência de prova de prejuízo - Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade – Preliminar repelida.
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora sobre veículo automotor - Pretensa desconstituição da constrição, sob o fundamento de que a aquisição ocorreu antes da penhora – Pleito alicerçado em procuração pública emitida pelo vendedor do veículo menos de um mês antes da constrição, na qual conferidos poderes para venda, cessão ou transferência do bem – Ausência de prova da tradição – Inexistência de qualquer informação sobre os elementos básicos do suposto negócio, tal como preço, forma de pagamento, comprovantes ou tampouco demonstração da efetiva posse do bem pelo Embargante – Impossibilidade de levantamento da penhora – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10085128920208260248 SP 1008512-89.2020.8.26.0248, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 20/04/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2022)

Sendo assim,
rejeito
a preliminar de nulidade de sentença suscitada pelo apelante.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Alega o apelante a configuração de prescrição da pretensão deduzida na inicial, considerando o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, estabelecido no art. 206, §5º, inciso I, do CC, entre a data da assinatura do contrato (13/09/2007) e a propositura da ação (21/01/2015).

Analisando detidamente os autos, observa-se que a demanda versa sobre responsabilidade decorrente de inadimplemento contratual, cujo prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do CC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CUMULADO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO. DECENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA FINAL PREVISTA NO CONTRATO. APLICAÇÃO DO CDC. REALIZADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. Tratando-se de responsabilidade decorrente de inadimplemento contratual, entende esta Corte que o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil.
2. O vencimento antecipado do contrato de financiamento imobiliário por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, ficando mantida a data estipulada no contrato. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de permitir a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas a título de promessa de compra e venda de imóvel, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados. 4. Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida. Precedentes. 5. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 6. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1947468 PR 2021/0228660-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
PRETENSÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO. DECENAL.
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO OBJETIVO QUE SUSTENTA O PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

2. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual.

3. Com efeito, já decidiu esta Corte que "Se o pedido de resolução se funda no inadimplemento de determinada parcela, a prescrição da pretensão de exigir o respectivo pagamento prejudica, em consequência, o direito de exigir a extinção do contrato com base na mesma causa, ante a ausência do elemento objetivo que dá suporte fático ao pleito. ( REsp 1728372/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

Desta feita, diante da não configuração do decurso do prazo prescricional de 10 (dez) anos, entre a data da assinatura do contrato (13/09/2007) e a propositura da ação (21/01/2015), rejeito a tal prejudicial.

MÉRITO

A controvérsia dos autos cinge-se à análise do inadimplemento contratual ou não por parte da empresa requerida, ora apelante, apto a ensejar sua condenação ao pagamento do valor acordado.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos (ID Nº. 1272759), observa-se, de fato, que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de imóvel urbano no valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) (ID Nº. 1272759),

tendo ficado acordado o pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) de sinal, pagos no ato da assinatura do referido contrato, mais o pagamento de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) dividido em 03 (três) parcelas fixas no valor de R$ 38.333,33 (trinta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinte e três centavos).

A parte requerida, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, deixando de demonstrar ao menos o não pagamento dos valores acordados, ou ainda, a autorização do requerente para a revenda do imóvel em litígio.

Ademais, em momento algum, a parte requerida alegou que não recebeu o valor acordado do autor, ao contrário, disse, em sede de contestação, que não mais conseguiu contato do requerente para fins de pagamento do restante do pagamento do valor da revenda do imóvel em discussão.

Sob esse aspecto, o
Código Civil
, em seu artigo
475
, dispõe que
"[a] parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos"

Dest feita, escorreita a condenação da empresa requerida ao pagamento do valor acordado, justamente porque descumpriu com sua obrigação de entregar o bem em litígio.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSTALAÇÕES COMERCIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM CONFIRMAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DETERMINAÇÃO DE REPARAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. INCONFORMISMO DA RÉ. COMPROVAÇAO DO DIREITO MATERIAL. LUCROS CESSANTES.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Relação civil. Contrato de promessa de compra e venda de instalações comerciais (contrato de trespasse). Art. 421 e 422 do CC. Inadimplemento Contratual.Art. 475 do CPC de 2002. 2. Réu revel. Nomeação de Curador Especial. 1. Parte ré que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Art. 373, II, do CPC. 3. Rescisão Contratual.
Comprovada a mora, a confissão de dívida e o direito de reintegração na posse dos bens. 2. Lucros cessantes devidos sob pena de enriquecimento sem causa, que devem ser arbitrados em liquidação de sentença. 3. Dano moral não configurado. Ausência de comprovação do abalo a honra objetiva da pessoa jurídica. 4. Sentença reformada. Provimento parcial do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0012081-39.2011.8.19.0212 202300191950, Relator: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 30/01/2024, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 02/02/2024)

Assim, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que julgou
procedente o pedido do autor.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 21/05/2024